Tribunal: TJPA
Processo: 0810603-40.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810603-40.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MARIA EVALDINA ALMADA DE ANDRADE

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO EXCESSIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

A impetrante formalizou em 03/10/2019 requerimento administrativo, protocolo nº 1420632/2019, visando averbação de tempo de serviço, cuja única diligência requerida para juntada de documentos restou atendida em 04/12/2019 pela 12ª URE Itaituba, desde então a instrução do feito segue sem conclusão.

2.

Os fatos alusivos a tramitação do mencionado requerimento administrativo não sofreram alteração e/ou atualização desde a data de impetração deste remédio constitucional (25/10/2020), tal compreensão se deve ao fato de que a autoridade coatora apesar de notificada não prestou informações – vide certidão lavrada nestes autos (ID 4075945) –, outrossim a pessoa jurídica de direito público em sua defesa igualmente não trouxe nenhuma informação atualizada em sentido contrário, portanto fazendo despertar a firme convicção de que o tempo de tramitação e a ausência de conclusão da instrução processual não se mostram alinhadas aos preceitos da duração razoável do processo, também aplicável na esfera administra, bem como incompatível com o princípio da eficiência.

3.

Segurança parcialmente concedida, no sentido de determinar que a autoridade administrativa efetivamente conclua a instrução do procedimento
no prazo de 120 (cento e vinte dias). Na hipótese de descumprimento dessa determinação passará a incidir multa diária em face da pessoa jurídica de direito público (Estado do Pará), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Diracy Nunes Alves, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, a unanimidade, conceder parcialmente a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0810603-40.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: MARIA EVALDINA ALMADA DE ANDRADE

ADVOGADA: CRISTINA FERNANDES DA SILVA (OAB/PA 18.488)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato alegadamente ilegal praticado pela Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação, consubstanciado na ausência de solução quanto ao pedido administrativo para averbação de tempo de contribuição para fins de aposentadoria (Protocolo nº 1420632).

A impetrante informou que o seu requerimento está em análise desde o dia 03/10/2019 sem qualquer resposta.

Aduziu contar com mais de 30 anos de contribuição como professora considerando o tempo vertido em favor do INSS (rede municipal de ensino/Itaituba-PA), rede estadual (contratada) e ainda para rede estadual (concurso público).

Alegou que a postura da SEDUC é ilegal, violadora dos princípios da razoabilidade e duração razoável do processo, razão pela qual requereu: 1) os benefícios da Justiça Gratuita; 2) concessão de liminar, no sentido de ordenar que seja proferida, no prazo de 10 (dez) dias, decisão no processo administrativo deferindo a averbação do tempo de serviço sob pena de multa diária arbitrada por este Juízo; 3) ao final, a concessão da segurança ratificando a liminar requerida.

Pleito liminar indeferido (ID 3891120).

O Estado do Pará apresentou defesa alegando não ter havido decisão no pleito em decorrência das restrições de funcionamento das unidades administrativas pela pandemia por COVID-19.

Ressaltou, outrossim, que o pedido da impetrante envolve averbação de tempo de serviço prestado na administração municipal, o que não apenas dificulta a análise como quase sempre demanda complementação de informações.

Defendeu que ao Poder Judiciário não é dado interferir na atuação da administração considerando que não há omissão ilegal. Conclusivamente, pugnou pela denegação da ordem.

A Exma. Senhora Secretária Estadual de Educação não prestou informações conforme certificado nos autos.

A Procuradoria de Justiça do Parquet manifestou-se pela concessão parcial da segurança, para fins de determinar à autoridade, em prazo fixado, o exame conclusivo do requerimento administrativo (SEDUC/PA nº 1420632/2019), sob pena de multa diária em face da fazenda pública estadual, na hipótese de descumprimento da decisão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

O procedimento administrativo em questão – averbação de tempo de serviço –, protocolo nº 1420632/2019 (ID 3884971), ingressou na Secretaria Estadual de Educação (Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoas – CCMP) em 03/10/2019.

Deve ser observado que no dia 07/11/2019 foi proferido despacho instrutório, subscrito pelo servidor da CCMP/SEDUC (Matrícula nº 5189810-1), solicitando que a impetrante anexasse cópias de documentos comprobatórios do tipo de vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Itaituba (ID 3884972). Observe-se, ainda, que tais documentos foram anexados em 04/12/2019 pela 12ª URE Itaituba.

Destaco que os fatos alusivos a tramitação do mencionado requerimento administrativo não sofreram alteração e/ou atualização desde a data de impetração deste remédio constitucional (25/10/2020), tal compreensão se deve ao fato de que a autoridade coatora apesar de notificada não prestou informações – vide certidão lavrada nestes autos (ID 4075945) –, outrossim a pessoa jurídica de direito público em sua defesa igualmente não trouxe nenhuma informação atualizada em sentido contrário, portanto fazendo despertar a firme convicção de que o tempo de tramitação e a ausência de conclusão da instrução processual não se mostram alinhadas aos preceitos da duração razoável do processo, também aplicável na esfera administra, bem como incompatível com o princípio da eficiência.

Nessa esteira devo acrescentar que apesar da Lei nº 8.972/2020 – regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual – não estipular um prazo para conclusão da instrução processual administrativa, diversamente do que ocorreu na fase conclusiva quando a autoridade administrativa disporá de até 30 (trinta) dias para proferir o respectivo ato decisório, permitida prorrogação por igual período demandado expressa motivação para tanto (art. 61), isto, porém, não significa que a parte interessada deverá aguardar indefinidamente, sobretudo quando a própria administração não indicou a necessidade de outras diligências instrutórias além daquelas já realizadas.

Esta Seção de Direito Público já decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL E O AUXÍLIO MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. No caso em exame, dá análise da documentação acostada aos autos é possível verificar a existência de certidão de óbito (ID Num. 2362905 - Pág. 1) que atesta o falecimento de WLADIMIR ODYLO GILIBERTI DE MATOS em 06/01/2018, com quem a impetrante foi casada, conforme certidão de casamento de ID Num. 2362904 - Pág. 1. Ademais, é possível observar requerimentos administrativos efetuados junto à SEAD, datados de 02/08/2018, referentes a auxílio morte e pensão especial (ID Num. 2362907 - Pág. 1 e Num. 2362907 - Pág. 2). Por outro lado, ao longo da tramitação do presente remédio constitucional, a autoridade coatora sequer apresentou informações no sentido de desconstituir o direito líquido e certo aduzido pela impetrante.

(...).”
(Mandado de segurança nº
0855272-85.2019.8.14.0301
, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 22/09/2020, DJe 29/092020)

Além disso, deve ser igualmente observado que o procedimento administrativo teve sua tramitação paralisada antes mesmo da instalação da pandemia por COVID-19 no solo paraense (março/2020).

Com efeito, não se está ignorado que o
atual estado pandêmico impactou e ainda continua impactando no desenvolvimento regular da atividade administrativa, em alguns casos impondo aumento do tempo de tramitação dos requerimentos administrativos dada a necessidade de serem observados os protocolos de segurança sanitária para servidores e interessados, mas apenas reconhecendo que a própria administração não apresentou justificativa concreta e plausível para não ter concluído a instrução do requerimento formulado pela imperante.

Destarte, no presente caso se mostra evidente que a ausência de conclusão do procedimento administrativo configura omissão injustificada e ilegal por parte da administração pública estadual passível de controle pelo Poder Judiciário, cuja decisão a ser proferida neste writ não representará qualquer espécie de interferência indevida no mérito administrativo ou ensejadora de desequilíbrio entre os poderes constituídos.

Cabe acrescentar, entretanto, que não cabe ao Poder Judiciário a pretexto de corrigir a omissão verificada agir em verdadeira substituição da autoridade administrativa deferindo diretamente a averbação do tempo de serviço como requerido pela impetrante, dada ausência de elementos técnico-jurídicos típicos da instrução processual dos requerimentos administrativos.

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial
concedo parcialmente a segurança
, no sentido de determinar que a autoridade administrativa efetivamente conclua a instrução do procedimento administrativo nº
1420632/2019 – SEDUC, no prazo de 120 (cento e vinte dias). Na hipótese de descumprimento dessa determinação passará a incidir multa diária em face da pessoa jurídica de direito público (Estado do Pará), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

É como voto.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2021